Tribunal: STF
Processo: AI 661056
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Necessidade. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, e que se confira publicidade aos resultados da avaliação. Incidência da Súmula nº 686/STF.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário à análise de direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.